Tribunal: TJDFT
Processo: 0726436-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. IMÓVEL PARTILHADO ENTRE EX-CÔNJUGES. COPROPRIEDADE. USUFRUTO EXCLUSIVO. DIREITO DO CONDÔMINO NÃO USUFRUTUÁRIO. DEFINIÇÃO DAS QUOTAS SOBRE O BEM. EXISTÊNCIA. INTENTO DE RECEBIMENTO DE ALUGUÉIS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. COMPROVADA. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que, nos autos da ação de cobrança c/c compensação, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a ré a pagar valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos aluguéis recebidos ou do valor estimado do aluguel do apartamento partilhado com o autor em regime de condomínio, desde dezembro de 2019 até o trânsito em julgado da sentença.

2. Em suas razões recursais, a parte ré sustenta que apenas em 15/6/2021, quando transitou em julgado a ação de divórcio das partes, é que houve definição inequívoca das quotas cabíveis a cada ex-consorte sobre o imóvel partilhado, de modo que só a partir daquela data surge o direito do autor a perceber aluguéis pelo uso e fruição exclusiva do bem. Acrescenta que as mensagens trocadas com o apelado pelo aplicativo Whatsapp em dezembro de 2019 não revelam insatisfação ou oposição deste quanto à fruição exclusiva do imóvel, de modo que apenas com a citação na presente ação, em 22/7/2022, teve ciência inequívoca a respeito da pretensão do recorrido em receber aluguéis.

3. O entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de imóvel em regime de copropriedade entre ex-cônjuges é devido “desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco” (REsp n. 1.250.362/RS, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 8/2/2017, DJe de 20/2/2017).

4. Embora a sentença da ação de divórcio que estabeleceu a quota do imóvel pertencente ao autor só tenha transitado em julgado em 15/6/2021, é certo que antes dessa data já havia consentimento da ré acerca do percentual mínimo cabível ao ex-consorte, haja vista ter, em reconvenção apresentada no processo de divórcio no dia 5/6/2018, reconhecido o direito do autor à quota de 26,25% (vinte e seis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) sobre o bem. Ademais, em 7/10/2019, a sentença proferida nos autos do processo de divórcio fixou quota de 26,25% (vinte e seis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) do aludido imóvel em favor do cônjuge varão, percentual inalterado até o trânsito em julgado.

5. O reconhecimento da apelante em reconvenção e a declaração judicial em sentença a respeito do direito do autor à quota de 26,25% (vinte e seis inteiros e vinte e cinco centésimos por cento) sobre o imóvel em vergasta materializam inequívoca definição da parte de cada um dos ex-consortes sobre o imóvel partilhado, nos termos do entendimento jurisprudencial apresentado, que não exige decisão judicial transitada em julgado ou qualquer outro meio específico para essa finalidade, permitindo expressamente que a determinação se dê por “qualquer meio”.

6. O termo inicial para o recebimento dos aluguéis em razão do uso exclusivo pelo ex-cônjuge é determinado pela data de ciência inequívoca da parte usufrutuária acerca da intenção do outro condômino de receber os aluguéis. Como regra, esse marco é a data da citação do réu, momento em que este tem a ciência inequívoca da intenção do coproprietário; todavia, circunstâncias específicas do caso concreto podem autorizar conclusão em sentido contrário, antecipando a data do início dos aluguéis devidos. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT.

7. Nas capturas de tela anexas à petição inicial contendo mensagens trocadas entre as partes via aplicativo Whatsapp em 28/12/2019, lê-se que o autor, após ser informado pela ré a respeito do aluguel do imóvel a terceiros, informou seus dados bancários para que a imobiliária pudesse repassar o percentual do aluguel a que teria direito. Na mesma ocasião, solicitou o contato da imobiliária para que pudesse tratar eventuais problemas com a locação e/ou com o recebimento dos valores. Essas circunstâncias evidenciam a intenção do autor em receber a sua parcela dos aluguéis e a correspondente ciência da apelante acerca dessa intenção. Por isso, a data do diálogo (29/12/2019) deve ser considerada como termo inicial do direito ao percebimento de aluguéis pelo autor.

8. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta ter sucumbido em parte ínfima da pretensão deduzida em juízo, motivo pelo qual seria o caso de atribuir o ônus da sucumbência integralmente à ré, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

9. Na origem, o autor formulou dois pedidos: o primeiro pela condenação da ré ao pagamento dos aluguéis sobre o imóvel em copropriedade desde dezembro de 2017 e o segundo pela compensação do crédito postulado com débito possuído com a ré. Em ambos sucumbiu, no primeiro de forma parcial e no segundo de forma integral. Logo, sua sucumbência não foi ínfima, como sustenta, de modo que deve responder, ainda que de forma proporcional, pelas despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

10. A sentença recorrida está de acordo com as normas legais e com o entendimento jurisprudencial ao fixar a obrigação da ré a pagar valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) dos aluguéis recebidos ou do valor estimado do aluguel do bem desde dezembro de 2019, bem como ao atribuir à parte autora a responsabilidade pelo pagamento de dois terços das custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência. Manutenção da sentença que se impõe.

11. Recursos conhecidos e desprovidos.